Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. ATO ILÍCITO. VEÍCULO PARADO EM LOCAL NÃO PERMITIDO. REALIZAÇÃO DE MANOBRA NÃO PERMITIDA. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. 1. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.2. No caso específico dos autos não houve ampliação da causa de pedir, já que os argumentos apresentados nas razões do apelo também o foram em contestação. Preliminar rejeitada.
2. A realização de manobra não permitida para acessar via que não estava mais ao alcance do motorista configura imprudência por violar os deveres objetivos de cuidado, configurando ato ilícito. Consequentemente surge o dever de reparar integralmente o dano material.
3. O requerido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. No caso em apreço, o arcabouço probatório confirma a existência dos danos e sua extensão, sendo imperiosa a condenação dos réus ao devido ressarcimento material e moral.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido.